Tribunal: STM
Processo: 7000563-81.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU OBSCURIDADE. OPOSIÇÃO DE TESE NÃO REALÇADA EM SEDE DE APELAÇÃO.
REJEIÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 132 DO RISTM. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não se prestando, contudo, ao reexame de
matéria plenamente fundamentada em Acórdão atacado.

2. Não há vício justificador para a oposição dos aclaratórios quando a matéria aquilatada de
omissa jamais foi realçada pela Defesa em sede de apelação, restando, apenas, a sua
contrariedade em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável.

3. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, evidencia-se o caráter
protelatório dos Embargos de Declaração opostos, razão pela qual deve incidir a regra do art.
132 do RISTM, concernente à parcela de prazo remanescente para a interposição de outro
eventual recurso. Decisão unânime.

4. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000563-81.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: RODRIGO DIAS SILVA
ADVOGADOS: WAGNER MARTINS GOMES E MARICEL PÁDUA GOMES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os presentes Embargos de Declaração, opostos pela
Defesa constituída de RODRIGO DIAS SILVA, 3º SG Mar, por ausência de amparo
legal, para manter, integralmente, o Acórdão embargado, e os declarou
protelatórios, nos termos do art. 132 do RISTM, nos termos do voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 17:47:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b80c1fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000563-81.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE : RODRIGO DIAS SILVA.
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. WAGNER MARTINS GOMES E Dr. MARICEL PÁDUA GOMES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. OPOSIÇÃO DE TESE NÃO
REALÇADA EM SEDE DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO DO ART. 132 DO RISTM. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em
instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não se
prestando, contudo, ao reexame de matéria plenamente fundamentada em Acórdão
atacado.
2. Não há vício justificador para a oposição dos aclaratórios quando a matéria
aquilatada de omissa jamais foi realçada pela Defesa em sede de apelação, restando,
apenas, a sua contrariedade em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável.
3. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, evidencia-se o
caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos, razão pela qual deve
incidir a regra do art. 132 do RISTM, concernente à parcela de prazo remanescente
para a interposição de outro eventual recurso. Decisão unânime.
4. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os
Embargos de Declaração, por ausência de amparo legal, e decidir declará-los protelatórios, nos
termos do art. 132 do RISTM, mantendo, integralmente, o Acórdão hostilizado.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE : RODRIGO DIAS SILVA.
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. WAGNER MARTINS GOMES E Dr. MARICEL PÁDUA GOMES.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com possíveis Efeitos Infringentes, opostos pela Defesa
constituída de RODRIGO DIAS SILVA, 3º SG Mar, visando o saneamento de alegadas omissões no
Acórdão recorrido (Apelação nº 7001021-35.2019.7.00.0000), o qual, por maioria de votos, deu
parcial provimento ao Apelo defensivo, para, mantendo a Sentença "a quo", que o condenou a pena de
2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do CPM, dela apenas excluir a conversão
da pena aplicada em prisão.

A Defesa pretende, assim, obter "Decisum" que lhe seja mais favorável e, ainda, prequestionar a
matéria constitucional supostamente violada.

Nesse desiderato, o embargante alega que o Acórdão não teria se manifestado quanto a argumentos
que, sob seu prisma, seriam capazes de infirmar as teses adotadas na Decisão embargada, a saber:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 17:47:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b80c1fd
"i) Se diligência realizada pelo ministério público militar em local diverso de onde o
embargante residiu em Araruama é válida ou se é prova nula de pleno direito;
ii) Se a Ordem de Serviço era despachada pelo acusado diretamente com o Diretor da
Organização Militar, ou se havia vários agentes responsáveis em fiscalizar as Ordens
de Serviço, no caso para a concessão do auxílio-transporte, entre o embargante e o
Diretor da OM;
iv) (Sic) Se conforme a SGM-302, o encarregado do Departamento de Pessoal é o
responsável pelo preenchimento e envio das Ordens de Missão ao Agente Fiscal, após
Ordenador de Despesa, e por fim Titular da OM, ou se a responsabilidade era somente
da função que o embargante exerceu por tão pouco tempo;
v) Se existe legislação determinando a devolução do auxílio-transporte que
efetivamente não foi utilizado pelo militar, tendo em vista que a MP nº 2.165-36/2001
que dispõe sobre o auxílio-transporte dos militares é sobejamente omissa.".

Outrossim, deduziu, em seu pleito, matéria não abordada na Apelação, "verbis":
"vi) Se a afirmação do Conselho Permanente de Justiça na sessão de instrução e
julgamento do juízo local, no sentido de que estava ali para defender os interesses da
Marinha anulou o julgamento por imparcialidade do juiz; Se a impossibilidade do
advogado obter o software da gravação dessa audiência contaminou o processo.".

A Ementa do Acórdão, lavrado por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº 7001021-
35.2019.7.00.0000, foi redigida com o seguinte teor:
"EMENTA: APELAÇÃO". DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. CRIME
IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
NÃO OBRIGATÓRIA. 'ERROR IN JUDICANDO'. AFETAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIMES
DISTINTOS DE CUMPRIMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DA MEDIDA MAIS
FAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, consiste na obtenção, para si ou
para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O militar que presta declaração falsa para perceber auxílio-transporte, a qual goza
de presunção de veracidade (art. 6º da MP nº 2.165-36, de 23.8.2001), comete o crime
de estelionato. Da mesma forma quem, voluntariamente, deixa de atualizá-la após a
mudança das circunstâncias fáticas que respaldam a concessão do referido benefício.
3. Recebido o pagamento do auxílio-transporte, como fruto da declaração falsa
prestada, a argumentação de crime impossível torna-se esvaziada. Com maior razão,
quando o agente criminoso exerce as funções de sargenteante e de fiel do pagamento
e, nesse contexto público, incumbia-lhe justamente o contrário, ou seja, zelar pelo
correto lançamento e conferir os valores a serem pagos.
4. O 'error in judicando' caracteriza-se pelo equívoco, na Decisão recorrida, no tocante
à apreciação da demanda, porque erra na interpretação da lei ou não une corretamente
os fatos ao plano abstrato da norma.
5. O Princípio do Livre Convencimento Motivado, do Contraditório e da Ampla Defesa
ocupam o mesmo grau de importância constitucional. Ademais, como consequência da
natural harmonização entre eles, o estudo do acervo probatório, acostado aos autos,
poderá pender a favor da Defesa ou da Acusação, sem que haja, por isso, qualquer
afronta a esses vetores.
6. Consoante precedentes do STM, nos casos de Recurso exclusivo da Defesa, quando a
Sentença 'a quo' converte em prisão a reprimenda de reclusão ou de detenção e,
concomitantemente, fixa o regime aberto para o seu cumprimento, a primeira medida
deve ser suprimida em benefício do recorrente.
7. Provimento parcial do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
por maioria.".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 17:47:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b80c1fd

Tendo em vista a possível infringência, o feito foi apreciado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM) que, mediante Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro
Roberto de Bortolli, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos Embargos.

O presente Processo foi posto em pauta para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração (ED) foram opostos tempestivamente, viabilizando-se, pois, o
seu processamento.

A Defesa constituída do embargante insurge-se contra supostas omissões do Decisum embargado,
relativas aos argumentos por ela expendidos em sede Apelação.

Contudo, não assiste razão ao embargante.

Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não se prestando a reexaminar matéria plenamente
fundamentada em Acórdão atacado.

Nessa trilha, não se observa, no julgado embargado, omissão alguma, tampouco qualquer violação
apta a compor eventual prequestionamento perante o STF, o que poderia, inclusive, ensejar o não
conhecimento destes Aclaratórios.

Todavia, em consideração à economia e à celeridade processual — evitando-se a interposição de
eventual agravo —, opta-se por submeter o feito ao Plenário.

Dito isso, tem-se que o Acórdão embargado enfrentou os questionamentos relativos às diligências do
MPM e às responsabilidades de agentes administrativos — itens de "i" a "iv" do tópico "Pedido" dos
Embargos —, na análise da autoria e da materialidade delitivas, nos seguintes termos, in verbis:
"A autoria e a materialidade delitivas restaram efetivamente comprovadas.
A prova colhida indica que o recorrente, em 1º.7.2013, ao se apresentar pronto para o
serviço no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB),
preencheu a Declaração para a Concessão de auxílio-transporte (DCAT), na qual firmou
residir em Araruama/RJ (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4, fl. 422).
Todavia, há nos autos uma série de documentos demonstrando que o recorrente tinha
residência na Avenida Brasil, nº 50.851, Bloco 9, ap. 304, Campo Grande, Rio de
Janeiro/RJ, senão vejamos:
- Plano de Busca do CIANB (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 2, fls. 4/10);
- Inclusão de Dependente pelo recorrente (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc.
3, fl. 276);
- Declaração de Dependente relativa a Paulo Herculano Silva, firmada pelo recorrente
em 20.4.2015, (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4, fl. 404);
- Declaração de Dependente relativa à Mariângela Dias Silva, firmada pelo recorrente
em 20.4.2015 (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4, fl. 405);
- Declaração de Dependente relativa à sua filha Lorena de Mello Dias, nascida em
4.2.2013 (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4, fl. 405);
- Declaração de Dependente relativa à Flávia de Mello Rodrigues Silva, firmada pelo
recorrente em 23.1.2009 (IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4, fl. 407); e
- Ofício nº 224/2017/DRF/RJ2/Gabinete, do Delegado Adjunto da Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro, afirmando que o endereço do recorrente, em todas
as Declarações de Ajuste Anual apresentadas desde o exercício de 2009 até o de 2017,
corresponde à Av. Brasil, 50.851, ap. 304, Bloco 9, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ
(IPM 169-53.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 4, fls. 470/471).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 17:47:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b80c1fd
A conduta do recorrente induziu a Administração em erro, fazendo com que ele
recebesse vantagem indevida.
Os valores de auxílio-transporte devidos ao recorrente seriam relativos ao
deslocamento de seu endereço na Avenida Brasil, nº 50.851, Bloco 9, ap. 304, Campo
Grande, Rio de Janeiro/RJ para a OM onde servia.
Todavia, em razão da DCAT firmada pelo recorrente perante a Administração Militar, a
ele foram pagos valores relativos ao deslocamento da cidade de Araruama/RJ até o
CIAB, que fica Av. Brasil, 10.500 - Olaria, Rio de Janeiro/RJ, 21.012-351. Vale destacar
que Araruama/RJ fica a cerca de 120 km da cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Além da declaração falsa, os autos constatam que o recorrente, durante o período em
que induziu a Administração Militar em erro, exerceu as funções de sargenteante e fiel
do pagamento. Ou seja, era a sua função zelar pelo correto lançamento e pela
conferência de valores a serem pagos, entre outros, a título de auxílio-transporte.
O próprio recorrente declarou em Juízo que, entre fevereiro de 2015 até a chegada da
Sgt Juliana, no segundo semestre de 2016, foi sargenteante e fiel de pagamento.
O exercício dessas funções pelo recorrente foi confirmado pela prova testemunhal
produzida, tanto pelas testemunhas arroladas pelo MPM - SO PAULO ROBERTO LIMA
DA ROCHA e Sgt JULIANA DE OLIVEIRA SILVA AGABEL - como pela testemunha SO
EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS, esta da Defesa, senão vejamos:
- SO PAULO ROBERTO LIMA DA ROCHA:
'(...) que quando assumiu a função de encarregado de
pessoal, o acusado era o sargenteante; (...) que quando o
depoente chegou à OM, o acusado era o sargenteante e
fazia o pagamento.';
- Sgt JULIANA DE OLIVEIRA SILVA AGABEL, que a par de confirmar o exercício das
funções de sargenteante e fiel de pagamento pelo recorrente, esclareceu a atribuição
de cada uma delas:
'(...) que assumiu a função de fiel de pagamento no segundo
semestre de 2016; (...) que a depoente se recorda que o
acusado acumulou as funções de sargenteante e fiel de
pagamento; que o réu entrou em 2013 na OM; (...) que o
sargenteante não implanta o auxílio-transporte, apenas
trabalha na conferência e elaboração de ordem de serviço
para ser encaminhada à implantação pela Base de
Abastecimento da Marinha; (...) após a assinatura da ordem
de serviço pelo Diretor, a DCAT retorna para o fiel de
pagamento e este faria o encaminhamento para a Base de
Abastecimento da Marinha (...).';
- SO EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS:
'(...) que o acusado era sargenteante geral e acumulava essa
função com a de fiel pagador; que o sargenteante geral tem
muitas funções na unidade; que a função de sargenteante
ficava prejudicada pela acumulação (...).'.
Assim, tem-se que o recorrente, dolosamente, firmou a declaração falsa que manteve a
Administração Militar em erro, embora fosse a sua atribuição, como sargenteante e fiel
do pagamento, zelar pela regularidade da própria declaração e das prestadas pelos
demais integrantes da OM. Desse modo, logrou perceber valores indevidos a título de
auxílio-transporte.
Não bastasse esse fato para a caracterização do ilícito, a conduta do recorrente foi
além, exatamente como descrita na Denúncia.
A prova documental carreada com a Denúncia é clara ao demonstrar que o recorrente,
no exercício da função de sargenteante, ao realizar o acerto dos dias não trabalhados,
descontava o valor equivalente ao transporte entre o bairro de Campo Grande e o seu
local de trabalho, não o montante que seria devido para o deslocamento entre o CIANB
e a cidade de Araruama/RJ.
A prova testemunhal produzida em Juízo também demonstra isso, senão vejamos:
- o SO PAULO ROBERTO LIMA DA ROCHA declarou:
'que a outra inconsistência foi o acerto; que o acerto do
acusado não era em cima de uma passagem para Araruama;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 17:47:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b80c1fd
que o acerto era em cima da passagem para Campo Grande;
que o acerto feito pelo acusado não era o valor a maior, era
o valor menor; que as inconsistências encontradas no
auxílio-transporte do acusado, foram um ano sem acerto e o
valor do desconto a menor (...)';
- a 3º Sgt JULIANA DE OLIVEIRA SILVA AGABEL declarou:
'que o acusado recebia um valor na ficha financeira e o
desconto na planilha era no valor de como se fosse de
Campo Grande; que era o valor da residência do acusado de
Campo Grande, mas na ficha financeira era um valor
absurdo alto, que não correspondia à realidade; (...) que o
acusado passou uma planilha que continha endereços, e era
feita também a base de cálculos do desconto de 6%, de dias
não trabalhados; que o endereço do acusado nessa planilha
era de Campo Grande.'.
Em outras palavras, para receber os valores de auxílio-transporte era considerado o
deslocamento de Araruama/RJ para o Rio de Janeiro.
Porém, no momento de realizar os descontos relativos aos dias não trabalhados,
lançava-os tomando como base o deslocamento entre o bairro no qual residia de fato e
o bairro no qual está sediada a OM em que servia.
Cabe destacar que a conduta de descontar os valores a menor não foi considerada, pela
Sentença recorrida, como sendo autônoma em relação à de declarar endereço falso,
mas dentro de um mesmo contexto delitivo. Por isso, a pena foi aplicada no mínimo
legal.
Assim, a conduta descrita na Denúncia foi devidamente comprovada por meio das
provas coligidas no processo, amoldando-se ao tipo penal em tela.
A Defesa, no entanto, procura justificar a conduta do recorrente, alegando que ele,
entre 2013 e 2017, alternou a sua residência, por alguns períodos, entre Araruama e
Rio de Janeiro.
No entanto, é certo que, em cada uma dessas supostas mudanças, era dever do
recorrente atualizar o endereço, preenchendo nova DCAT para percepção do benefício
pecuniário, conforme preveem o art. 6º da Media Provisória nº 2.165-36, de 23.8.2001,
e o art. 3º do Decreto nº 2.963, de 24.2.1999:
MP 2.165-36/01:
Art. 6
o A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante
declaração firmada pelo militar, servidor ou empregado na
qual ateste a realização das despesas com transporte nos
termos do art. 1
o.
§ 1
o Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes
da declaração de que trata este artigo, sem prejuízo da
apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal.
§ 2
o A declaração deverá ser atualizada pelo militar,
servidor ou empregado sempre que ocorrer alteração das
circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício.
Dec. 2.963/99:
Art. 3
o Para a concessão do Auxílio-Transporte o militar
deverá apresentar, ao setor responsável, declaração
contendo:
I - valor diário da despesa realizada com transporte
coletivo, nos termos do art. 1
o;
II - endereço residencial;
III - percursos e meios de transporte mais adequados ao seu
deslocamento residência-trabalho e vice-versa.
Parágrafo único. A declaração deverá ser atualizada pelo
militar sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que
fundamentam a concessão do benefício. (grifos nossos.)
Por fim, a Sentença recorrida reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, nos
termos seguintes (APM nº 7000080-55.2019.7.01.0001, Evento 112, fls. 9/12):
'Do exame da documentação constante dos autos, constata-se que, ao
embarcar no CIANB no dia 7/1/2013, o acusado preencheu e assinou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 17:47:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b80c1fd
uma declaração para Concessão de Auxílio-Transporte (DCAT) constando
como endereço residencial a Rua Leônia, LT 06, QD 27, Praia Seca,
Araruama/RJ. Não foi lançada a data no documento, porém consta que a
assinatura se deu no mês de janeiro de 2013. O réu registrou nessa
declaração que seu conteúdo era verdadeiro, e que o benefício mensal
seria utilizado exclusivamente para subsidiar as despesas no
deslocamento residência/trabalho. A declaração foi assinada, também,
pela encarregada da divisão de Cursos e Adestramentos e pelo Vice-
Diretor da Diretoria de Administração da Marinha. (...).
Ocorre que o próprio acusado, no interrogatório judicial, mencionou que
acumulou as funções de sargenteante e de fiel de pagamento, a partir de
fevereiro de 2015 e até a chegada da SGT JULIANA, no segundo
semestre de 2016, o que foi confirmado pela referida graduada e bem
assim pela testemunha SO ROBERTO, ambas arroladas pelo Ministério
Público Militar. Tais informações foram corroboradas pela testemunha
arrolada pela Defesa, SO EDUARDO, ao asseverar que, após a saída do
Cb Aldein, ficaram trabalhando na divisão de pessoal, sob sua chefia, o
réu, o Cb Martins e a Cb Milena. O SO EDUARDO confirmou, inclusive,
que o réu acumulava as funções de sargenteante e fiel de pagamento e
que a primeira, não a segunda (fiel de pagamento), ficava prejudicada
pela acumulação. (...)
Dos depoimentos das aludidas testemunhas, antes transcritos, extrai-se
que o acusado, de fato, como sargenteante e fiel de pagamento,
elaborava as ordens de serviços para a concessão do benefício, inclusive
o próprio, sendo tais documentos encaminhados para a autoridade
superior, através da cadeia de comando, seguindo finalmente para a
Base de Abastecimento da Marinha, organização militar que fazia o
lançamento no sistema. Após a assinatura da ordem de serviço pelo
Diretor, a DCAT retornava para o fiel de pagamento, função realmente
exercida pelo acusado durante parte do período dos pagamentos
indevidos.
(...)
Aliado aos aspectos já abordados, ou seja, à comprovação de que o réu
era um dos responsáveis pela lavratura dos documentos pertinentes ao
auxílio-transporte - e aqui se refuta o outro argumento defensivo - tem-se
a falta de comprovação idônea de que o réu efetivamente residiu em
Araruama durante todo o período de janeiro de 2013 a dezembro de
2016.
(...)
Enfim, não tendo sido produzida prova idônea de que o réu residiu desde
janeiro de 2013 em Araruama, a DCAT é falsa e se constituiu no meio
fraudulento que permitiu ao réu a obtenção de vantagem indevida, em
detrimento do patrimônio sob a administração militar.
Ainda que se admitisse a hipótese de que o réu realmente residiu em
Araruama/RJ, apurou-se, segundo as próprias declarações do
interrogatório judicial e por razões decorrentes do nascimento da filha e
de relacionamento extraconjugal, que ele intercalou períodos morando
naquele município e outro na Avenida Brasil, nº 50.851, Bl. 9, Ap. 304,
Campo Grande, Rio de Janeiro (capital).
(...)
Neste aspecto, convém registrar que a Medida Provisória nº 2.165-
36/2001, determina, no § 2º do art. 6º, que:
'A declaração deverá ser atualizada pelo militar, servidor ou empregado
sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a
concessão do benefício'.
Assim, o réu tinha a obrigação de firmar nova DCAT, a fim de que o
benefício lhe fosse pago corretamente.
Não o fazendo, com consciência e vontade, manteve em erro a
administração militar e obteve vantagem ilícita, causando prejuízo aos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 17:47:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b80c1fd
cofres públicos...'.
Logo, não há o que reformar na Sentença recorrida.".
Ademais, como é de sabença geral, a decisão de mérito não está obrigada a analisar todas as teses
propostas pela Defesa, bastando explicitar as razões que entendeu suficientes à formação de seu
convencimento.

Nesse sentido, há reiterada jurisprudência do STF, da qual são destacados os seguintes exemplos, in
verbis:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO CRIMINAL.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão
em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.
2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. (...)"; e (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo - ARE 684473 CE - Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento:
18.12.2012. DJe: 20.2.2013) (Grifei.)
"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de
prestação jurisdicional. Não ocorrência. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo
Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, concluiu pela repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência
da Corte no sentido de que " o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". 3. Agravo
regimental não provido."; (ARE 724767 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma. Julgamento: 6.5.2014. DJe: 2.6.2014.) (Grifei)
Assim, pelas fundamentadas razões contidas no Voto proferido em sede da Apelação nº 7001021-
35.2019.7.00.0000, restou convencido o Pleno deste Tribunal quanto à autoria e à materialidade
delitivas.

Quanto à devolução de valores recebidos a título de auxílio-transporte — item "v" do pedido do
embargante —, a questão também foi superada no Acórdão questionado, senão vejamos:
"Todavia, a Defesa alega que seria ilegal a obrigatoriedade de restituir ao Erário os
valores recebidos a título de auxílio-transporte em dias não trabalhados, concluindo
que a Sentença "a quo" feriu o Princípio da Legalidade.
Ora, é certo que deve ser feita a restituição de auxílio-transporte por dias não
trabalhados, não havendo reparo a fazer à Sentença recorrida, como se verifica do
trecho a seguir transcrito:
'Não há como acolher-se a tese da Defesa no sentido de que
não deveriam ser descontados os dias não trabalhados.
Muito pelo contrário, segundo estabelece a Medida
Provisória nº 2.165-36, de 23/08/2001, que instituiu o
benefício, em seu art. 5º, § 1º:
O desconto relativo ao Auxílio-Transporte do dia em que for
verificada a ocorrência que vede o seu pagamento será
processado no mês subsequente e considerada a
proporcionalidade de vinte e dois dias.'
Desse modo, embora não coubesse ao réu interferir ou não na concessão do benefício,
a prova testemunhal demonstrou ser ele um dos responsáveis pela elaboração das
ordens de serviço para a concessão e descontos relativos aos afastamentos
considerados como de efetivo serviço nos termos do art. 65 da Lei nº 6.880/1980

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 17:47:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b80c1fd
(Estatuto dos Militares).
Assim, se o militar está regularmente afastado do cargo, ou se falta ao expediente, por
óbvio, deve haver o desconto do valor recebido, no mês subsequente. É que o benefício
foi instituído com o objetivo exclusivo de auxiliar os servidores em geral, civis e
militares, no pagamento das despesas com o deslocamento da residência para o
trabalho, sendo totalmente incompatível com a natureza do benefício o pagamento do
auxílio-transporte quando o militar está de férias, de licença, etc. Deve sim ter o
benefício descontado, caso contrário, a hipótese seria de enriquecimento ilícito, sem
causa justificada e em prejuízo aos cofres públicos". (Grifo nosso)
Repise-se, esses descontos eram feitos, porém, a menor, assegurando que o recorrente
se locupletasse às custas do Erário. Logo, inexiste afronta ao Princípio da Legalidade
na Sentença recorrida".
Novamente, portanto, verifica-se que, contrariamente ao alegado nos Embargos, o Acórdão não foi
omisso.

Por fim, o embargante suscita tese nova, não aventada em sede de Apelação, ao alegar suposta
imparcialidade do Juízo.

Nessa senda, o embargante, despido de qualquer prova, alega a nulidade do julgamento "a quo",
afirmando que um dos juízes militares, apontado como o mais antigo, teria dito que estava ali para
defender os interesses da Marinha do Brasil.

Ocorre que, em momento algum, sequer implicitamente, as Razões da Apelação apresentadas pelo
embargante tangenciaram tal tese.

Assim, tendo em vista o princípio "tantum devolutum quantum appelatum", inexistiria razão para que
o STM se debruçasse sobre tema que não foi apresentado como tese específica nas Razões de
Apelação. Nesse diapasão, lembra Edilson Mougenot Bonfim[1]:
"Entretanto, não são viáveis os embargos declaratórios com o objetivo de inovar
matéria não deduzida na sentença ou acórdão, uma vez que não foram levantadas nas
alegações ou razões, respectivamente.".
A tentativa de inserir tese não adotada no Recurso de Apelação poderia gerar efeito modificativo, o
que é inadmissível, consoante já decidido pelo STF em diversas ocasiões como, por exemplo, a
Decisão exarada nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AI (Agravo de Instrumento nº
605.158, Relator Ministro Celso de Mello. Julgamento: 5.6.2007. Publicação: 10.8.2007), in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA AO
PRÓPRIO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO - I NOVAÇÃO DE CARÁTER
TEMÁTICO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. -
Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou
contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim,
viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. - Em sede de embargos de
declaração, a parte recorrente, invocando os pressupostos de embargabilidade a
que se refere o art. 535 do CPC, há de indicar os vícios que haja constatado no
acórdão embargado, não podendo - sob pena de subversão das estritas
funções jurídico-processuais dessa modalidade recursal - nela introduzir
inovação de caráter temático, absolutamente estranha ao conteúdo material do
que efetivamente foi suscitado e apreciado pela decisão recorrida. - Inviabilidade
da concessão, de ofício, na presente sede processual, da ordem de ́habeas corpus ́.
(...).". (Grifei.)
Além disso, ainda que se admitisse por verdadeiro o argumento expendido, a alegada manifestação
teria sido proferida pelo juiz militar mais antigo do CPJ Mar, que é o último a proferir o voto no
escabinato.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 17:47:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b80c1fd

Logo, não teria resultado em influência no julgamento "a quo" do embargante e, por consequência, no
princípio da imparcialidade do colegiado.

Assim, não há vício justificador da oposição destes Embargos de Declaração, porque a matéria
aquilatada de omissa foi superada no Acórdão recorrido, ou jamais constou das Razões recursais.
Destarte, resta apenas a contrariedade do embargante em relação ao Aresto que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido, destaco as Contrarrazões apresentadas pela PGJM:
"8. Em virtude disso, não há se falar em omissões, obscuridade, contradições,
tampouco erro material no acórdão embargado, pois se verifica da leitura atenta do
inteiro teor do Acórdão da Apelação nº 7001021-35.2019.7.00.0000/RJ (arquivo 2-
INTEIRO_TEOR do evento 35 desse processo) que o Superior Tribunal Militar analisou,
com a profundidade que lhe é peculiar, todas as questões fáticas e jurídicas postas nos
autos, gizando-se que não se faz necessário rebater uma a uma todas as teses
levantadas pelas partes, dado que, ao adotar uma linha de entendimento e proferir,
fundamentadamente, uma conclusão consentânea com a mesma, por raciocínio lógico
se depreende que os demais argumentos, em sentido contrário, foram rejeitados.
9. E, como já ventilado, verifica-se que as questões abarcadas na inicial dos presentes
Embargos, são relacionadas apenas a um pedido de novo exame das questões fáticas e
jurídicas já amplamente discutidas quando do julgamento originário, para o que não se
presta os Aclaratórios.".
Portanto, não se visualizou a presença dos vícios autorizadores da oposição de embargos, os quais se
apresentam como meramente protelatórios.

Em consequência, aplica-se à espécie o disposto no art. 132 do RISTM, na esteira do seguinte
precedente desta Corte Castrense:
"(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS (...) estando claro,
isso sim, que os Embargos não passam de providência manifestamente
procrastinatória, com o inescondível propósito de retardar o trânsito em julgado da
Ação Penal Militar. Nesse fio e à evidência, todo conteúdo que o Embargante rotula (...)
como "ambíguo, obscuro, contraditório e omisso" foi abordado, discutido e decidido,
sem quaisquer desses vícios, no Acórdão embargado. Nesses termos e como
antecipado, o que se verifica na espécie é que o Embargante - repita-se: com o
indisfarçável objetivo de procrastinar o desate final da quaestio - apenas requenta
questões que já foram apreciadas à suficiência e decididas de forma fundamentada pelo
Tribunal (...) no Acórdão vergastado, desviando-se, destarte, do norte que legitima a
oposição dos Embargos de Declaração, nos termos da legislação de regência e do
próprio direito pretoriano aplicável. Rejeição dos Embargos de Declaração. Unânime
(...)" (Embargos de Declaração nº 74-97.2014.7.09.0009/MS. Relator Ministro Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 26.4.2016. Publicação: 13.5.2016.)
(Grifei.)
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração, opostos pela Defesa constituída de
RODRIGO DIAS SILVA, 3º SG Mar, por ausência de amparo legal, para manter, integralmente, o
Acórdão embargado, e os declaro protelatórios, nos termos do art. 132 do RISTM.

[1] Curso de Processo Penal, 8ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 856.